Tribunal: TJBA
Processo: 8069997-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069997-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX ABREU MARINS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

AGRAVADO: LIZ CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANACAROLINA DE AZEVEDO ISMERIM SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e o pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais em Ação de Execução de Título Extrajudicial. O Recorrente alega impossibilidade de arcar com o pagamento integral e imediato das despesas (R$ 6.494,80) sem prejuízo do sustento, agravada pelo fato de a empresa Recorrida encontrar-se em Recuperação Judicial. O juízo de origem determinou o recolhimento integral sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça integral ou, subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento das custas processuais com fundamento na hipossuficiência momentânea e no alto valor das despesas iniciais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada quando não comprovada a absoluta incapacidade financeira. No caso, a negativa da isenção total foi correta ante a ausência de prova cabal de miserabilidade.

4.
Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, § 6º, autoriza o parcelamento das despesas processuais como forma de garantir o acesso à justiça àqueles que, embora não façam jus à gratuidade integral, demonstrem dificuldade no recolhimento imediato de vultosa quantia.

5.
O valor elevado das custas iniciais e a situação de incerteza quanto ao recebimento do crédito, dada a recuperação judicial da devedora, justificam a flexibilização da forma de pagamento, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da hipossuficiência absoluta autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça integral, mas não impede a concessão do parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, § 6º, do CPC, quando demonstrada a dificuldade momentânea de pagamento imediato, garantindo-se o acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 6º e art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.208.615/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069997-45.2025.8.05.0000, em que é Agravante ALEX ABREU MARINS e Agravados LIZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. e PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões.

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relatoria

Procurador(a) de Justiça